Tribunal: TJDFT
Processo: 0702673-79.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0702673-79.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CASSIO FILIPE ALBUQUERQUE SILVA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE O impetrante pretende, com a liminar, seja suspensa medida protetiva imposta ao paciente em investigação de crime de ameaça no contexto doméstico e familiar, que restringiu o direito ao porte de arma de fogo desse. Pede, ao final, seja revogada a medida restritiva. Subsidiariamente, seja permitido o uso do armamento no ambiente de trabalho. Afirma que a medida protetiva foi prorrogada por mais 90 dias sem a ocorrência de fatos novos que justificassem a prorrogação. Não cometeu nenhum ato que represente risco à integridade da vítima. E seu contato com os filhos foi reestabelecido na ação de guarda, o que demonstra não haver periculosidade. É oficial da Força Aérea Brasileira - FAB e a restrição interfere nas suas funções militares. O impetrante não juntou aos autos a decisão que estabeleceu as medidas protetivas nem os documentos informativos da investigação do crime que levou às restrições impostas. Não obstante, em consulta aos autos de referência, foi possível verificar que as medidas protetivas foram deferidas, em 21.11.23, em razão de violência física e psicológica do paciente contra as filhas e a ex-companheira (ID 178842245). Entre as medidas protetivas constou suspensão/restrição de porte de armas, proibição de aproximação e contato com a vítima, bem como de frequentar locais em que ela esteja, restrição/suspensão do direito de visitas às filhas e encaminhamento do agressor ao atendimento psicossocial. O direito de visitas do paciente às filhas foi retomado em 11.9.24, por decisão do MM. Juiz da Vara de Família, com a concordância da ex-companheira, mãe dessas (ID 211027465). Tudo indica que o risco inicial, que justificou o deferimento das medidas protetivas, não mais subsiste, ao menos quanto às filhas do paciente. No que diz respeito à restituição do porte/posse da arma de fogo, a decisão, em embargos de declaração, que indeferiu o pedido, consignou: “(...) Quanto à medida protetiva de restrição do porte de arma de fogo, a qual foi determinada pelo juízo do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará (id 178842245), entendo que os fundamentos que a justificaram ainda encontram-se presentes, pelo que deve ser mantida pelos próprios fundamentos da decisão citada. Ressalto, ainda, que a medida protetiva acima, por sua vez, é temporária e proporcional ao andamento do processo, não interferindo no desempenho das atividades profissionais do requerido, assegurando, assim, o equilíbrio e o interesse de todas as partes envolvidas, sem configurar encargo excessivo.” (ID 65879383, p. 3/4). Considerando que o paciente é tenente-coronel da FAB, pressupõe-se que a restrição o impede de exercer suas atribuições. Daí porque deve ser flexibilizada a medida protetiva para permitir o uso do armamento no ambiente de trabalho do paciente. Defere-se a liminar, em parte, para restituir ao paciente o porte de arma no ambiente de trabalho – FAB, devendo o armamento ficar acautelado nesse local nos períodos em que o paciente não estiver em serviço. Comunique-se, pessoalmente, às vítimas sobre a revogação parcial das medidas protetivas, sem prejuízo da intimação de seu advogado (art. 21, L. 11.340/06). Comunique-se e requisitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de novembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES